Tribunal: TJDFT
Processo: 0726625-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POSTAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DOS DANOS. SENTENÇA mantida.

1. Nos termos do art. 220 da Constituição Federal, “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5o, IV, V, X, XIII e XIV".

2. O princípio constitucional da liberdade de expressão deve ser exercido com responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que atinja a honra, imagem e o direito de intimidade da pessoa abrangida pela postagem na rede social.

3. Para a quantificação do prejuízo moral, o juiz deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima pelo dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares.

4. A sentença monocrática condenou autor-reconvindo e a ré-reconvinte ao pagamento de indenização por danos morais, já que ambos publicaram mensagens ofensivas contra o outro na rede social Twitter. O valor fixado mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelas partes, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das vítimas/ofensoras.

5. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.